Tribunal: STJ
Processo: 0089708-22.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051338 - RJ(2025/0355572-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FIRMINA MENDES FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - RJ097093
MARCUS VINICIUS LIMA DE FREITAS - RJ103896
AGRAVADO
: REINALDO JOSE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: REINALDO JOSÉ DE ALMEIDA - RJ027334
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TESE RECURSAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55321855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 65b0f686-de64-42c5-857a-abfc3d889263

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 65b0f686-de64-42c5-857a-abfc3d889263

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051338 - RJ(2025/0355572-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FIRMINA MENDES FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - RJ097093
MARCUS VINICIUS LIMA DE FREITAS - RJ103896
AGRAVADO
: REINALDO JOSE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: REINALDO JOSÉ DE ALMEIDA - RJ027334
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TESE RECURSAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da Súmula n. 7 do STJ (fls. 190-199).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 105-108):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA
FASE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DO DIREITO DE
EXIGIR CONTAS PELA PARTE AUTORA, E DO DEVER DO REÚ EM
PRESTÁ-LAS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
CONDENANDO O RÉU A APRESENTAR AS CONTAS REQUERIDAS, NA
FORMA
MERCANTIL,
REFERENTE
A
TODOS
OS
ATOS
DE
ADMINISTRAÇÃO, INCLUINDO AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS,
Documento eletrônico VDA54608413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:41
Código de Controle do Documento: 0294047c-d3ff-4d44-ba54-7a9ad7bb1443

REALIZADAS EM NOME DA INVENTARIADA, NO PERÍODO DE 16/03/2011
ATÉ A DATA DO ÓBITO EM
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ
22/05/2015.
ARGUINDO PRELIMINARMENTE A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E, NO MÉRITO, BUSCANDO A
REFORMA DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL QUE SE
REJEITA, ACOLHENDO-SE, EM PARTE, A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.
ISSO PORQUE, DE ACORDO COM O ARTIGO 25-A DA LEI No 8.906/94,
QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), “PRESCREVE EM CINCO ANOS A
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELAS QUANTIAS RECEBIDAS
PELO ADVOGADO DE SEU CLIENTE, OU DE TERCEIROS POR CONTA
DELE”. DESTA FORMA, TEM-SE QUE OCORREU A PRESCRIÇÃO DO
REQUERIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALOR DE R$
100.000,00 (CEM MIL REAIS), PAGOS PELA FALECIDA AO ADVOGADO
AGRAVANTE EM
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, TRATA-SE DA
19/12/2011.
PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO, NA QUAL É VERIFICADA SE
EXISTE OU NÃO O DEVER DE PRESTAR CONTAS PELO RÉU E,
CONSEQUENTEMENTE SE A PARTE AUTORA TEM O DIREITO DE
EXIGI-LAS (ARTIGO 550 DO CPC). COM EFEITO, O AGRAVANTE
SUSTENTA QUE NÃO ERA MAIS PROCURADOR DA INVENTARIANTE
NO PERÍODO DETERMINADO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, POSTO
QUE SEUS SERVIÇOS SE ENCERRARAM COM A CONCLUSÃO DO
INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS POR SEU FALECIDO MARIDO,
QUANDO LHE FOI DADA QUITAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,
NÃO PODENDO SER COMPELIDO A PRESTAR CONTAS EM PERÍODO
QUE NÃO DETINHA MAIS PROCURAÇÃO DA INVENTARIADA.
REALMENTE CONSTAM DOS AUTOS OS RESPECTIVOS RECIBOS DE
QUITAÇÃO, DATADOS DE
DANDO POR CONCLUÍDA A
15/03/2011,
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO AGRAVANTE COMO PATRONO E
ADMINISTRADOR DO INVENTÁRIO DO SR JOSÉ MONIZ FERNANDES,
EM NOME NÃO APENAS DA INVENTARIADA, COMO TAMBÉM DE
TODOS OS HERDEIROS HABILITADOS NAQUELE INVENTÁRIO. CERTO
AINDA QUE, APESAR DOS AGRAVADOS COLACIONAREM AOS AUTOS
PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS BANCÁRIOS QUE DÃO CONTA DE
QUE
O
AGRAVANTE
DE
FATO
DETINHA
PODERES
PARA
REPRESENTAR A INVENTARIADA JUNTO AO BANCO ITAÚ, INCLUSIVE
COM PODERES PARA MOVIMENTAR SUAS CONTAS BANCÁRIAS, TAL
PROCURAÇÃO FOI ASSINADA EM
ENQUANTO O
29/09/2010,
AGRAVANTE
AINDA
ERA,
DE
FORMA
INCONTROVERSA,
PROCURADOR DA AUTORA DA HERANÇA, E ANTES DA EMISSÃO DOS
RECIBOS DE QUITAÇÃO DATADOS DE
CONTUDO,
15/03/2011.
CONQUANTO A ALUDIDA PROCURAÇÃO NÃO DISPONHA DE
CLÁUSULA
DE
VALIDADE,
OBSERVA-SE
QUE
RESTOU
INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A RELAÇÃO HAVIDA ENTRE O
AGRAVANTE E A FALECIDA SRa FIRMINA SE ENCERROU, EM
DEFINITIVO, EM
ISSO PORQUE, DOS AUTOS APENSOS
JANEIRO/2012.
AO PROCESSO ORIGINÁRIO, TEM-SE QUE O RÉU, ORA AGRAVANTE,
ANTERIORMENTE À DISTRIBUIÇÃO DA PRESENTE AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS PELO ESPÓLIO, AJUIZOU EM FACE DA SRa FIRMINA E DOS
OUTROS HERDEIROS DO SR JOSÉ MONIZ FERNANDES, AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM QUE SE APUROU,
POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, HAVER SALDO DEVEDOR
EM FAVOR DO ADVOGADO, NÃO APENAS RELATIVO AO INVENTÁRIO
COMO TAMBÉM A OUTRAS AÇÕES RELACIONADAS COM O
,
DE CUJUS
TENDO A SRa FIRMINA, EM VIDA, AFIRMADO NAQUELES AUTOS QUE A
RELAÇÃO
CONTRATUAL
ENTRE
AS
PARTES
FINDOU
EM
CABE AINDA REGISTRAR QUE NOS AUTOS DAQUELA
JANEIRO/2012.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS, UMA DAS HERDEIRAS DO
ESPÓLIO AGRAVADO AINDA ACOSTOU RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS APRESENTADOS PELO AGRAVANTE, CONTEMPLANDO O
PERÍODO DE
A
RELATIVOS AOS BENS DE
MARÇO/2011
JANEIRO/2012,
Documento eletrônico VDA54608413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:41
Código de Controle do Documento: 0294047c-d3ff-4d44-ba54-7a9ad7bb1443

SUA CO-PROPRIEDADE COM A MEEIRA E HERDEIROS DO
INVENTÁRIO DE SR JOSÉ MONIZ FERNANDES, O QUE INCLUIU O
INVENTARIANTE DO ESPÓLIO AGRAVADO, TENDO A ALUDIDA
HERDEIRA
CONFERIDO
QUITAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
DOS
RESPECTIVOS BENS EM
ADEMAIS, COMPULSANDO OS
16/02/2012.
AUTOS APENSOS AO PROCESSO ORIGINÁRIO, CONSTATA-SE QUE A
INVENTARIADA, AJUIZOU, EM
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
07/04/2014,
CONTAS EM FACE DO ORA AGRAVANTE, EM QUE SE QUESTIONOU
APENAS VALORES SUPOSTAMENTE RECEBIDOS PELO ADVOGADO
PELA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA DE PERMUTA, NÃO HAVENDO
QUALQUER MENÇÃO OU QUESTIONAMENTOS ACERCA DE EVENTUAL
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA OU TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE
VALORES. INSTA AINDA REGISTRAR QUE NÃO HÁ NOS AUTOS
NENHUM INDÍCIO DE QUE AS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS, CUJA
PRESTAÇÃO DE CONTAS SE PRETENDE, TENHAM, DE FATO, SIDO
REALIZADAS PELO PROCURADOR DA FINADA E NÃO PELA PRÓPRIA
TITULAR DA CONTA, UMA VEZ QUE OS EXTRATOS BANCÁRIOS
APENAS INDICAM A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NAQUELE PERÍODO
SEM ESPECIFICAR QUEM REALMENTE FOI O RESPONSÁVEL PELA
RESPECTIVA MOVIMENTAÇÃO. E, APESAR DE TAL INFORMAÇÃO TER
SIDO EXPRESSAMENTE REQUERIDA PELO JUÍZO DE 1a INSTÂNCIA, O
BANCO NÃO CUMPRIU E A PARTE AUTORA NADA REQUEREU. ASSIM,
NO CENÁRIO PROBATÓRIO DOS AUTOS, VERIFICA-SE A FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL DE
EXIGIR CONTAS, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE MOTIVOS PLAUSÍVEIS
DE DÚVIDAS, DEVIDAMENTE COMPROVADAS, DE QUE O RÉU TENHA
SIDO RESPONSÁVEL DE FATO E DE DIREITO PELA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DA TITULAR DO ESPÓLIO AGRAVADO NO PERÍODO
QUESTIONADO. LOGO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
QUE O RÉU, ORA AGRAVANTE, FOI O RESPONSÁVEL PELA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA SRa FIRMINA NO PERÍODO CUJA
PRESTAÇÃO DE CONTAS SE PRETENDE, NÃO HÁ COMO COMPELI-LO
A PRESTÁ- LAS. CONCLUI-SE, PORTANTO, QUE A PARTE AUTORA
NÃO LOGROU DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
POR ELA ALEGADO, NÃO SE DESINCUMBINDO DO ÔNUS PREVISTO
NO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CPC. SENTENÇA QUE SE REFORMA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 164-170).
Nas razões do recurso especial (fls. 174-180), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais, sob os respectivos fundamentos:
(i)
I, do CPC, pois entende que, apesar da comprovação da "
art. 373,
", da "
existência de procuração com poderes de movimentação bancária
transferência
de cujus
de R$ 100.000,00 da conta da
para a conta do Requerido em 23/12/2011,
" e da "
", "
além de diversas outras transações
ausência de prestação de contas
a quo
[o] Tribunal
transferiu ao Espólio o ônus de demonstrar que foi o Recorrido quem
movimentou a conta, mesmo este tendo confessado que administrava a conta bancária
da Sra. Firmina, haver procuração específica para tanto e informação da Instituição
" (fl. 178);
Bancária nesse sentido
(ii) arts. 550 do CPC e 668 do
porque "
CC/2002,
[o] v Acórdão afastou a
obrigação de prestação de contas mesmo diante de movimentações financeiras,
Documento eletrônico VDA54608413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:41
Código de Controle do Documento: 0294047c-d3ff-4d44-ba54-7a9ad7bb1443

contrariando os dispositivos legais que impõem ao mandatário o dever de prestar
contas sempre que exigido, principalmente quando persiste a administração de valores
" (fl. 179);
alheios
(iii)
do
afirmando que: a) "
art. 205
CC/2002,
o valor de R$100.000,00 (cem
mil reais) foi transferido da conta da Sra. Firmina para a conta do Recorrido em
mas só veio ao conhecimento do Espólio durante o inventário da Sra.
23/12/2011,
"; b) "
Firmina, após seu falecimento em 22/05/2015
[a] jurisprudência do STJ aplica a
actio nata
teoria da
, segundo a qual o prazo prescricional se inicia com a ciência do ato
"; e c) "
lesivo
não se operou a prescrição, sendo aplicável o prazo decenal do art. 205
" (fl. 179).
do Código Civil
Assim, requereu a reforma do acórdão impugnado, restabelecendo a
autoridade da sentença monocrática.
O agravo (fls. 204-207) afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 211).
É o relatório.
VOTO
No que diz respeito às alegações de violação dos arts.
I, e 550 do
art. 373,
CPC e 668 do
a Corte local assim se manifestou (fls. 113-115, grifei):
CC/2002,
Na hipótese dos autos, trata-se da primeira fase do procedimento, na qual é
verificada se existe ou não o dever de prestar contas pelo réu e,
consequentemente se a parte autora tem o direito de exigi-las (artigo 550 do
CPC).
Com efeito, o agravante sustenta que não era mais procurador da
inventariante no período determinado para prestação de contas [...].
Realmente constam dos autos os respectivos recibos de quitação,
, dando por concluída a prestação dos serviços do
datados de 15/03/2011
agravante como patrono e administrador do inventário do Sr José Moniz
Fernandes, em nome não apenas da inventariada, como também de todos
os herdeiros habilitados naquele inventário, o que se verifica às fls.
–
77/79
000061.
[...] da detida análise dos autos originários, infere-se que o próprio Espólio,
ora agravado, em sua réplica, requereu a expedição de ofício ao Banco Itaú
para apurar a movimentação bancária da autora da herança no período
S/A
compreendido entre
até
afirmando que o Réu era o
19/07/2010
25/10/2012,
procurador com poderes para realizar transações neste período.
Certo ainda que, apesar dos agravados colacionarem aos autos
procuração e documentos bancários que dão conta de que o agravante
de fato detinha poderes para representar a inventariada junto ao Banco
Itaú, inclusive com poderes para movimentar suas contas bancárias (fls.
– 000046),
46/54
tal procuração foi assinada em
enquanto o
29/09/2010,
agravante ainda era, de forma incontroversa, procurador da autora da
herança, e antes da emissão dos recibos de quitação datados de
15/03/2011.
Documento eletrônico VDA54608413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:41
Código de Controle do Documento: 0294047c-d3ff-4d44-ba54-7a9ad7bb1443

Contudo, conquanto a aludida procuração não disponha de cláusula de
validade, observa-se que restou incontroverso nos autos que a relação
havida entre o agravante e a falecida Sra Firmina se encerrou, em
.
definitivo, em janeiro/2012
Isso porque, dos autos apensos ao processo originário, tem-se que o réu,
[...] ajuizou em face da Sra Firmina, ainda viva, e dos outros herdeiros do Sr
José Moniz Fernandes, ação de cobrança de honorários advocatícios, em
que se apurou, por sentença transitada em julgado, haver saldo devedor em
favor do advogado, não apenas relativo ao inventário como também a outras
ações relacionadas com o
,
de cujus tendo a Sra Firmina,
,
em vida
afirmado naqueles autos que a relação contratual entre as partes
(fls.
– 000484 dos autos do processo no
findou em janeiro/2012
484/485
0069356- 57.2012.8.19.0002) (sublinhado na origem).
Cabe ainda registrar que nos autos daquela ação de cobrança de
honorários, uma das herdeiras do Espólio agravado ainda acostou relatórios
de prestação de contas apresentados pelo agravante, contemplando o
período de
a
[...] tendo a herdeira Michele
março/2011
janeiro/2012
Fernandes Coutinho conferido quitação à administração dos bens de sua co-
propriedade em
(fls. 463 – 000457 daqueles autos).
16/02/2012
[...]
Insta ainda registrar que não há nos autos nenhum indício de que as
transações financeiras, cuja prestação de contas se pretende, tenham,
de fato, sido realizadas pelo procurador da finada Sra Firmina e não
, uma vez que os extratos bancários apenas
pela própria titular da conta
indicam a movimentação bancária naquele período sem especificar quem
realmente foi o responsável pela respectiva movimentação. E, apesar de tal
informação ter sido expressamente requerida pelo juízo de 1a instância,
como se observa no Ofício no
(fls. 245 – 000245 dos autos
148/2021/OF
originários),
.
o Banco não cumpriu e a parte autora nada requereu
Assim, no cenário probatório dos autos, verifica-se a falta de comprovação
haja vista a
do fato constitutivo do direito autoral de exigir contas,
ausência de motivos plausíveis de dúvidas, devidamente comprovadas, de
que o réu tenha sido responsável de fato e de direito pela movimentação
financeira da titular do Espólio agravado no período questionado.
Logo, diante da ausência de comprovação de que o réu, ora agravante, foi o
responsável pela movimentação financeira da Sra Firmina no período cuja
prestação de contas se pretende, não há como compeli-lo a prestá-las.
Conclui-se, portanto, que a parte autora não logrou demonstrar os fatos
constitutivos do direito por ela alegado, não se desincumbindo do ônus
previsto no inciso I do artigo 373 do CPC.

Para afastar o entendimento das instâncias originárias a respeito da "falta de
", "
comprovação do fato constitutivo do direito autoral de exigir contas
diante da
ausência de comprovação de que o réu, ora agravante, foi o responsável pela
movimentação financeira da Sra Firmina no período cuja prestação de contas se
", seria imprescindível a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que
pretende
é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ademais, verifica-se que o Tribunal
julgou a lide com respaldo em
a quo
ampla análise contratual, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante
a Súmula n. 5 do STJ.
Documento eletrônico VDA54608413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:41
Código de Controle do Documento: 0294047c-d3ff-4d44-ba54-7a9ad7bb1443

Quanto à alegada ofensa ao
do
consta nos autos que o
art. 205
CC/2002,
Tribunal de origem concluiu que (fl. 112):
[...] merece ser acolhida, em parte, a preliminar de prescrição arguida pelo
apelante. Isso porque, de acordo com o artigo 25-A da
que
Lei no 8.906/94,
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), “prescreve em cinco anos a ação de prestação de contas pelas
quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por conta
dele”.
Desta forma, tem-se que ocorreu a prescrição do requerimento de prestação
de contas do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pagos pela falecida Sra
Firmina ao advogado agravante em 19/12/2011.

Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias – de que "ocorreu a prescrição do requerimento de prestação de
" – também exigiria incursão no
contas do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
campo fático-probatório, providência vedada na via especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
Além disso, o entendimento do Tribunal de origem não pode ser
desconstituído apenas com base no art. 205 do
– o qual estabelece que "
CC/2002
" –,
a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
porque a norma em referência nada dispõe a respeito do prazo prescricional que se
aplica especificamente à ação de prestação de contas do advogado em relação a
quantias recebidas de seu cliente que fundamentou a conclusão pelo acolhimento, em
parte, da preliminar de prescrição (fl. 112).
Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a
teor da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do
§ 11, do
art. 85,
porquanto não foram fixados na origem.
CPC/2015,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:41
Código de Controle do Documento: 0294047c-d3ff-4d44-ba54-7a9ad7bb1443

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.051.338 / RJ
Número Registro: 2025/0355572-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00697444720188190002
00897082220248190000
202524509384
697444720188190002
897082220248190000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FIRMINA MENDES FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - RJ097093
MARCUS VINICIUS LIMA DE FREITAS - RJ103896
AGRAVADO
: REINALDO JOSE DE ALMEIDA
ADVOGADO
: REINALDO JOSÉ DE ALMEIDA - RJ027334
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55297977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:51
Código de Controle do Documento: 36bc8a4b-d9d0-499f-bf6d-e521eb7fd3b3

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:51
Código de Controle do Documento: 36bc8a4b-d9d0-499f-bf6d-e521eb7fd3b3